Tribunal: STF
Processo: RE 185410
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. 
   Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão 
   mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo 
   regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada
   em jurisprudência assente na Corte.